Tribunal: TCU
Processo: 003.218/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de fiscalização diante do derramamento de petróleo ou produto similar em larga escala que atinge o mar territorial atlântico e o litoral brasileiro com suas bacias afluentes, decorrente da exploração, produção, venda ou transporte de recursos petrolíferos, especialmente a região Nordeste, e seus danos, responsabilidades e medidas preventivas e mitigadoras relacionadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de nova apreciação do TCU sobre a solicitação formulada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados a partir da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 35/2019, encaminhando o Ofício OF/LID/N 115/19, de 6/11/2019, no sentido de o TCU promover a fiscalização diante do " derramamento de petróleo ou produto similar em larga escala que atinge o mar territorial atlântico e o litoral brasileiro com suas bacias afluentes, decorrente da exploração, produção, venda ou transporte de recursos petrolíferos, especialmente a região Nordeste, e seus danos, responsabilidades e medidas preventivas e mitigadoras relacionadas ", tendo este feito sido anteriormente apreciado por meio do Acórdão 621/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do presente processo, sem prejuízo, assim, de assinalar o integral atendimento da presente solicitação formulada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, tendo essa solicitação já sido anteriormente conhecida pelo Acórdão 621/2020-TCU-Plenário ; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, além da cópia do Acórdão 1411/2022-TCU-Segunda Câmara e do subsequente Acórdão 3222/2022-TCU-Segunda Câmara , com o respectivo Relatório e Voto, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, para ciência, informando que, por meio do referido Acórdão 1411/2022-TCU-Segunda Câmara , a correspondente solicitação teria sido plenamente atendida a partir da apreciação pelo TCU sobre a respectiva representação em face dos indícios de danos ambientais ocorridos na zona costeira do nordeste brasileiro diante da proliferação da extensa mancha de óleo nas correspondentes praias; 9.3. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 036.563/2019-6 e ao TC Processo 038.673/2019-3 ; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.